Tribunal: TJPA
Processo: 0001163-37.2017.8.14.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001163-37.2017.8.14.0007

APELANTE: RAIMUNDO NONATO HENRIQUES SOARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. 1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
Autoria e materialidade do delito configuradas. Tese defensiva isolada do contexto probatório. Provas contidas nos autos, confirmam a apreensão de entorpecentes. Validade e idoneidade das declarações dos policiais militares, seguras no sentido de confirmar que a apelante cometeu o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006.
2
.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PARA O CAPITULADO NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006
.

Descabido falar em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal. Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.
3.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS AO APELANTE. REDUÇÃO APLICADA. RECONHECIMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2023.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Apelação Penal
interposta por
RAIMUNDO NONATO HENRIQUES SOARES,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, (ID 10615780), que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-o nas sanções punitivas do
art. 33 da Lei 11.343/2006
(Tráfico de Drogas) a pena de
06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias multa
, sob regime inicial
fechado
.

Consta na peça acusatória, em síntese, que no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta das 23:00 horas, o acusado teria sido flagrado em atividade de mercancia de substância entorpecente.

Menciona que, em ronda de rotina, a Polícia Militar, na invasão das casinhas, teria flagrado o acusado com uma sacola, na qual conteriam treze “purucas de Oxi” e a quantia de R$ 79,00 (setenta e nove reais), decorrentes, segundo o Ministério Público, da atividade comercial.

Diz, ainda, que o acusado teria confessado a autoria do delito.

A Denúncia foi recebida (ID ).

Consta no processo,
Id 10615778 – pg. 6,
o Laudo Toxicológico Definitivo nº 2017.05.000122-QUI
, que constatou o peso
3,8g (três gramas e oitocentos miligramas),
apresentando resultado positivo pa
ra a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecida por COCAÍNA, acondicionadas em 13 (treze) embalagens de plástico e
1g

(um grama)
, apresentando resultado positivo para a substância
Cannabis Sativa L
., vulgarmente conhecida por
“maconha”,
acondicionada em 01 cigarro.

A audiência de instrução foi gravada em mídia áudio visual.

A defesa interpôs apelação penal e em suas razões, Doc. ID 10615781, requer a absolvição do réu, nos termos do art. 386, incisos V, VI e VII do CPP; subsidiariamente, a desclassificação da sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considerar-se usuário e não traficante de droga e a redução da pena base para o mínimo legal, alegando ausência de fundamentação das circunstâncias do art. 59 do CPB e o reconhecimento da causa especial de diminuição do §4º, art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça (ID 10615782), analisando as teses da defesa pugna pelo improvimento da via recursal.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, (ID 11296716), que se pronunciou pelo improvimento do recurso.

É o Relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela Defesa.

O apelante pretende sua absolvição, alegando insuficiência de provas, requerendo a desclassificação de sua conduta tipificada no art. 33 para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006, por considera-se usuário e não traficante de drogas.

Observa-se que o recorrente tenta convencer de que é usuário de drogas e que inexistem provas suficientes para ensejar a sua condenação como traficante, alegando que a sentença foi unicamente fundada nos depoimentos dos policiais que o prenderam.

A
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, conforme os depoimentos dos
PM’s JOSÉ RICARDO MORAES JUNIOR, CLENILSON GALISA e JOÃO FARIAS, que foram uníssonas em apontar a autoria delitiva ao recorrente, narrando que receberam denúncias anônima, informando que o acusado vendia drogas em sua residência e, ao diligenciarem ao local indicado, encontraram acondicionada em uma lata 13 “purucas” de cocaína, quanto pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, nº 2017.05.0000122-QUI, ID. 10615778 - Pág. 6, que atestou tratar-se de 4,8 gramas de peso líquido total, atestando positivo para a presença da droga benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como cocaína.

Extrai-se dos autos, que a entrada da equipe policial na residência do apelante se deu após denúncias de tráfico de drogas.

Observo, quanto a assertiva de ser usuário não restou comprovada nos autos, visto que houve a apreensão de tipos diversos de drogas (maconha e cocaína). Em que pese a pouca quantidade apreendida, a forma de acondicionamento, revelam que estava pronta para a comercialização posto tratar-se de 13 embalagens de cocaína.

Com o advento da Lei 11.343/2006, que trouxe a descriminalização formal da posse de droga para consumo pessoal, que passou a não mais estar sujeita à pena de prisão, muitos meliantes buscam como meio de defesa demonstrar que os entorpecentes apreendidos se dariam exclusivamente para uso pessoal. Competindo então ao julgador adotar parâmetros para diferenciar os dois tipos penais.

Como em regra ocorre neste tipo de infração, a prova se escora no que foi dito pelos agentes oficiais do Estado, não se vislumbrando qualquer contradição de relevo no que foi por eles dito, sendo pacífico o entendimento de que tal tipo de prova é válido como qualquer outro, podendo servir de base para um juízo de reprovação, o que efetivamente ocorreu na hipótese vertente.

Assim, no que se refere ao depoimento do policial, tanto a doutrina quanto a jurisprudência são unânimes no sentido de que eles não podem ter sua credibilidade desconsiderada simplesmente por sua qualidade funcional. Em verdade, por serem agentes públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade e legalidade, ainda quando constituírem a única prova dos autos.

E a guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes que procederam a revista, autuação e apreensão de produto em crimes dessa natureza:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HC PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)
2. Esta Corte tem entendimento firmado de que
os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
(AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, DJe 14/3/2017; AgRg no AREsp 926.253/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/8/2016, DJe 26/8/2016).
(...) 5. Agravo regimental não provido. (STJ. AgRg no AREsp 1686847/SE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO QUANTO AO EXAME DAS TESES DEFENSIVAS. INOCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE. SÚMULA 706/STF. FALTA DE QUESTIONAMENTO EM MOMENTO OPORTUNO. PRORROGAÇÃO. ILICITUDE DAS PROVAS COMPARTILHADAS. NÃO PREQUESTIONAMENTO DO TEMA. SÚMULA 282/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. VALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES CONTIDAS NA LEI 9.296/96. PERDIMENTO DE BENS. ALEGADA LICITUDE DOS IMÓVEIS. SÚMULA 7/STJ.
IMPARCIALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL
. NÃO VERIFICADO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FALTA DE PROPORCIONALIDADE. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DA PENA-BASE E DO ÍNDICE DE AUMENTO PELA MAJORANTE DA INTERESTADUALIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDOS EM OUTRO HC. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (...)
10. Agravo regimental não provido.

(STJ. AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 26/11/2019)

Descabido falar portanto em desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, quando a prova dos autos demonstra a prática do crime previsto no artigo 33, do mesmo diploma legal.

O delito previsto no artigo 33, caput, e parágrafos da Lei 11.343/2006, como sabido é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas. E, apesar de o delito ser conhecido como tráfico de drogas, para sua configuração não é, necessariamente, exigível a ocorrência de atos onerosos ou de comercialização.

Pelas circunstâncias do fato delituoso, bem como a ausência de prova nos autos de que seria para o consumo próprio, levam imperiosamente ao reconhecimento da conduta descrita nos incisos do art. 33 da lei 11.343/2006 para o recorrente.

O apelante requer a redução a pena base para o mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art. 33, caput da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas),
à PENA DEFINITIVA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO E 300 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada a pena-base em
06 (seis) anos de reclusão e 300 (trezentos)
dias-multa., considerando nesta fase 06 circunstâncias judiciais negativas, quais sejam
culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade, motivos e circunstâncias do crime.

Analisando essas circunstâncias, observa-se que a
culpabilidade
demonstra-se comum à espécie delitiva, não se vislumbrando dolo mais ou menos intenso que o normal, razão pela qual não deve ser considerada como circunstância negativa.

Quanto aos
antecedentes
, em pesquisa realizada no SEEU, observa-se que o réu, possui sentença condenatória transitada em julgado, nos autos da ação penal nº 0000444-31.2012.8.14.0007, devendo ser mantida tal circunstância como negativa.

A
personalidade
é a síntese das qualidades morais e sociais do indivíduo. Trata-se de um retrato psíquico do agente. A definição de personalidade do agente não encontra enquadramento em um conceito jurídico, em uma atividade de subsunção, devendo o magistrado voltar seu olhar não apenas à Ciência Jurídica. (STJ. 6ª Turma. HC 420.344/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 02/08/2018. STJ. 6ª Turma. AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 21/06/2018). A análise desta circunstância é inviável por conta da falta de elementos para tanto.

Quanto a
conduta social,
essa circunstância representa o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. (STF. 2ª Turma. RHC 130132, Rel. Min. Teori Zavascki, julgado em 10/5/2016 (Info 825). STJ. 6ª Turma. REsp 1.760.972-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgado em 08/11/2018 (Info 639). STJ. 5ª Turma. HC 494.616-PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/06/2019).
No presente caso, não há elementos informartivos suficientes para a valoração negativa, por isso deixo de considerar como circunstância desfavorável.

Os
motivos
do crime são aqueles considerados como “
precedentes psicológicos propulsores da conduta”
[1]
, que no caso em comento não devem ser valorados negativamente, eis que a justificativa atribuída quanto a não exposição por parte do réu de “justificativa plausível para estar com a droga” não se apresenta, a meu ver, como fundamento idôneo para fundamentação negativa.

As
circunstâncias do crime
analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). E
ntendo que são
circunstâncias
comuns ao tipo, não podendo ser considerada como negativa.

Considerando que das circunstâncias acima discorridas, sendo apenas uma delas milita em desfavor do réu, redimensiono a
pena base para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias multa.

Na
segunda fase
de dosimetria da pena, não há causas agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Na
terceira fase
o magistrado também não reconheceu causas de aumento ou diminuição de pena.

O apelante requer a aplicação da causa especial de diminuição, prevista no art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

O MM. Magistrado sentenciante justificou a não aplicação da minorante nos seguintes termos:

“
Deixo de lhe aplicar o previsto no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/2006, conforme fundamentação acima.

O acusado, a rigor, tem maus-antecedentes, ainda é tecnicamente primário, malgrado já ter sido condenado também por crime de tráfico, processo que está em grau de recurso, e malgrado o teor da súmula 444, do STJ, a qual foi considerada plenamente quando da formulação da pena base acima.

Aparentemente, não integra organização criminosa.”

É sabido que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Assim, para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), dependendo das circunstâncias do caso concreto.

No caso em questão, percebe-se que o MM. Magistrado justificou a não aplicação da causa de diminuição de pena diante do fato do apelante registrar maus antecedentes. Possui razão o magistrado, o apelante possui maus antecedentes em virtude de ostentar sentença condenatória com trânsito em julgado, por crime da mesma natureza, sendo, portanto traficante habitual.

Assim, não havendo causas de aumento ou diminuição, torno a pena definitiva de Raimundo Nonato Lira de Farias em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias multa.

O regime inicial para cumprimento de pena deve permanecer o
fechado
, conforme o estipulado na sentença.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto por
Raimundo Nonato Henriques Soares
e
lhe dou parcial provimento
para reduzir a pena base do apelante por possuir circunstâncias judiciais favoráveis e após as modificações tornar a pena definitiva em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 530 (quinhentos e trinta) dias multa, sob o regime inicial fechado,
nos termos apresentados.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

[1]
Capez, Fernando. Curso de direito penal, p. 421.

Belém, 24/02/2023